Tribunal: TJDFT
Processo: 0700017-52.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA DEMONSTRADOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de Instrumento interposto RONALDO RODRIGUES DOS SANTOS (60 anos), em que se pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
A controvérsia diz respeito à realização do procedimento de CE - RESSECÇÃO DE TUMOR E RECONSTRUÇÃO C/ RETALHO NÃO MICROCIRÚRGICO (EXCETO MÃO E PÉ), inserido no SISREG III em 13/12/2023. O paciente se encontra acometido de NEOPLASIA MALIGNA DE PELE, classificado com risco vermelho, acompanhado no Hospital Regional da Asa Norte – HRAN.
O pedido de tutela de urgência foi indeferido porque Sua Excelência na origem entendeu pela necessidade de se respeitar a fila do regulador, considerando, ainda, o fato de que o pedido naquela ocasião havia sido formulado apenas 05 da data de sua inserção (13/12/2023).
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário.
A interferência do Poder Judiciário no que se refere ao atendimento da rede pública de saúde, acontece somente de forma excepcional e quando devidamente comprovada a negligência de Poder Executivo em cumprir o que garante a Constituição Federal no arts. 6o e 196 e seguintes.
Isso porque os profissionais da área de saúde são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento ao paciente, a partir dos recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde.
Cabe a esses profissionais classificarem os pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir um ou outros pacientes, também em situação de risco de vida. Essa é a dura realidade que enfrentamos, porque os recursos hoje disponíveis são insuficientes para atendimento de todas as demandas na área de saúde.
Ao Estado Juiz, nesse momento, cumpre reconhecer a crise ora instalada e interferir quando estritamente necessário, sob pena de provocar risco sistêmico e injustiças.
A demanda da parte autora não se enquadra nessas exceções, porque sua classificação de risco apesar de ser vermelha, não apresenta qualquer situação excepcional de risco de vida, comum em pacientes igualmente classificados, que justifique atendimento em prazo inferior aos 60 dias estipulados pelo art. 2o da Lei n. 12.732/2012.
Quanto a esse ponto, caberia ao ora agravante demonstrar a necessidade de atendimento em prazo inferior aos 60 dias fixados em Lei e em detrimento da fila de regulação, apresentando o respectivo Laudo Médico devidamente fundamentado. Todavia, isso não foi realizado.
Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas para dizer que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o prazo definido em Lei e o contraditório.
Em assim sendo, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões.
Ouça-se o Ministério Público.”
2. O Distrito Federal apresentou contrarrazões em que defende a decisão agravada. Parecer do Ministério Público pelo improvimento do recurso.
3. Depois reexaminar a solicitação médica, entendo agora ser o caso de provimento do Agravo de Instrumento.
4. O que verifiquei é que a paciente tem classificação de risco vermelha, está inserida na regulação desde 13/12/2023, o que, na data do julgamento confere 90 dias sem que o Distrito Federal forneça o procedimento médico indicado pelo médico assistente. Quando, nos termos do art. 2o da Lei n. 12.732/2012, esse prazo é de 60 dias.
5. Com mais razão ainda, porque na origem a Central de Regulação de Cirurgia Eletivas informou em 09/01/2024 que, naquela data, estava atendendo pacientes de igual classificação inseridos na regulação em novembro/2022 (ID 184213156), o que projeta 14 meses de tempo de espera.
6. Assim, pela urgência que o caso demanda e também porque ultrapassado o prazo de 60 dias fixados em Lei para realização de procedimento cirúrgico, a reforma da decisão agravada é a medida que reputo adequada.
7. Esse Colegiado tem fixado o prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação em situações semelhantes. No entanto, parte dos recursos da saúde estão voltados no momento para o combate da emergência de saúde pública em razão do risco de epidemia de doenças transmitidas pelo Aedes, nos termos do Decreto Distrital n. 45.448, de 25/01/2024. Como o atendimento cirúrgico pretendido demanda cuidados com internação, reputo como adequado estabelecer o prazo de 60 dias, tempo suficiente para que o Distrito Federal cumpra a obrigação sem o comprometimento de atendimento dos demais pacientes.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada, fixando o prazo de 60 dias para realização do procedimento indicado pelo médico assistente. Os atos de cumprimento da presente decisão serão executados pelo juízo onde se encontra o processo na origem, exceto a intimação da presente decisão, que deverá ser realizada pela Secretaria da Turma
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.